Tribunal: TJBA
Processo: 8025569-75.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025569-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: KLEBER GORDIANO TAVARES Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO À VIDA. PANCREATITE AGUDA. ABSCESSOS HEPÁTICOS. ASCITE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. OMISSÃO ESTATAL NA REGULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA. PACIENTE EM UTI. RISCO IMINENTE DE MORTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Kleber Gordiano Tavares contra ato omissivo atribuído à Secretária de Saúde do Estado da Bahia, por ausência de regulação e transferência para realização de procedimento cirúrgico de alta complexidade. 2. Impetrante internado em UTI no Hospital Vida Memorial (Ilhéus/BA), com diagnóstico de pancreatite aguda, abscessos hepáticos e acúmulo de líquido na cavidade abdominal, com indicação médica de cirurgia urgente. 3. Alegada inscrição no sistema de regulação desde 28/04/2025, sem providência tempestiva, com apontamento de risco iminente de morte. 4. Liminar deferida (id 82032315). Estado da Bahia apresentou defesa, impugnando a gratuidade e alegando ausência de prova pré-constituída, falta de interesse e perda do objeto por suposta regulação posterior. Ministério Público opinou pela concessão definitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo amparado por prova pré-constituída e interesse processual diante de alegada ausência de negativa expressa do Estado; e (iii) verificar se a concessão/cumprimento da liminar implica perda superveniente do objeto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade da justiça é mantida quando a documentação constante dos autos evidencia insuficiência de recursos, não sendo afastada por impugnação genérica do ente público. 4. O interesse de agir subsiste quando o mandado de segurança se mostra meio adequado, necessário e útil para obter a providência de saúde pleiteada, bastando a demonstração da necessidade urgente de transferência e tratamento, ainda que não haja prova de negativa formal. 5. A perda superveniente do objeto não se configura pelo simples deferimento ou cumprimento de liminar satisfativa, pois o mérito deve ser apreciado para confirmar em definitivo a medida, conforme entendimento jurisprudencial citado do STJ e do TJBA em casos análogos. 6. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado (Lei 12.016/2009, art. 1º), atendida por relatórios médicos e registros de regulação que evidenciam a gravidade do quadro, a urgência cirúrgica e a omissão administrativa na efetivação da transferência. 7. Os arts. 6º e 196 da CF/1988 asseguram o direito fundamental à saúde e impõem ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços, prevalecendo a tutela da vida e da saúde diante de entraves administrativos, com responsabilidade solidária dos entes federados. 8. A omissão estatal em providenciar, com urgência, a transferência e o procedimento indicado por médico assistente configura ilegalidade e viola direito líquido e certo, sendo cabível a intervenção judicial para assegurar o tratamento necessário, inclusive em rede pública ou particular, se preciso. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Segurança concedida. Preliminares rejeitadas. Liminar confirmada e tornada definitiva. Tese de julgamento: 1. A omissão do Poder Público em regular e viabilizar, em tempo adequado, transferência e procedimento de urgência indicado por prescrição médica, em quadro grave com risco à vida, viola o direito líquido e certo à saúde, autorizando a concessão de segurança para assegurar o atendimento necessário. 2. O cumprimento de liminar satisfativa em mandado de segurança não implica, por si só, perda superveniente do objeto, sendo necessária a apreciação do mérito para confirmação definitiva da medida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025569-75.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante KLEBER GORDIANO TAVARES e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .